Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731613-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU D E S P A C H O Vistos. Recebo a redistribuição do recurso, em razão da aposentadoria do Relator originário. Mantenham-se os autos suspensos, nos termos da Decisão de ID 43349094, uma vez que a matéria controvertida ainda não foi analisada pelo STJ – Tema 1.069. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator